Tribunal: TJSP
Processo: 9171515-72.2008.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
R ESTADUAL n.o 975/2005 – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. LEI n.o 11.960/09 – Aplicabilidade imediata aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.205.946/SP.

2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) – Adequação do julgado para: (a) determinar a aplicabilidade imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos em curso, de acordo com o entendimento do STJ no REsp n.o 1.205.946/SP; (b) quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).

3. Revisão do julgado acolhida.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 9171515-72.2008.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14.VARA; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Outros números:

7735985900

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO REAJUSTE CONFERIDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL n.o 975/2005 – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. LEI n.o 11.960/09 – Aplicabilidade imediata aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO REAJUSTE CONFERIDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL n.o 975/2005 – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. LEI n.o 11.960/09 – Aplicabilidade imediata aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.205.946/SP.

2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) – Adequação do julgado para: (a) determinar a aplicabilidade imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos em curso, de acordo com o entendimento do STJ no REsp n.o 1.205.946/SP; (b) quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).

3. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000689240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 9171515-72.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, são
apelados
MARIA
REGINA MARCONDES FERREIRA,
FRANCISCA DO
SOCORRO MOURA, LUCIA DE FATIMA MORAES ANDRADE, MARIA
DOLORES BOIX DO NASCIMENTO, ELIZENE BAREM LEITE, ODUVALDO
CORREA, MARISA MORENI LOPES, CRISTINA TRANQUILLI VIEIRA DE
BARROS,
APARECIDA
BALTHAZAR,
ISMAEL
ANDRADE
LEANDRO,
JULIANDA MARIA MOURA DE ARAUJO, ELI APARECIDA DA SILVA NEVES,
ODETE POLYCARPO, RENY ELIZABETH DIEL PINTO, LIDIA DA CONCEICAO
NUNES DAMASO, MARIA ESTELA CARDOSO MARTINEZ, SANDRA HELENA
SANTANA
PELIN,
EDITH
AMBOLD,
FAOUZIE
HADDAD
e
YVONE
RODRIGUES MONTEMOR.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a revisão do julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 9171515-72.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 30.159- 2/7
VOTO N.o 30.159
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 9171515-72.2008.8.26.0000
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: MARIA REGINA MARCONDES FERREIRA E OUTROS
Juiz de Primeira Instância: Randolfo Ferraz de Campos
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
(ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL)
APELAÇÃO CÍVEL
EXTENSÃO AOS
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS
DO
REAJUSTE
CONFERIDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL n.o
975/2005

JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
1. LEI n.o 11.960/09 Aplicabilidade imediata aos processos
em curso Princípio do tempus regit actum Entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp n.o 1.205.946/SP.
2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o
870.947/SE (Tema n.o 810) Adequação do julgado para: (a)
determinar a aplicabilidade imediata da Lei n.o 11.960/09 aos
processos em curso, de acordo com o entendimento do STJ no
REsp n.o 1.205.946/SP; (b) quanto à incidência dos juros de
mora e da correção monetária, adotar a orientação do STF no
RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).
3. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de recurso especial (fls. 315/346) interposto pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face de Maria Regina
Marcondes Ferreira e outros, com o objetivo de reformar v. acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 9171515-72.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 30.159- 3/7
proferido por esta Décima Segunda Câmara de Direito Público, que não
conheceu do reexame necessário e negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela ré, mantendo a sentença que havia julgado
procedente o pedido inicial, mas afastando-se a incidência, in casu, da Lei
n.o 11.960/09 (fls. 302/312).
O recurso foi sobrestado (fls. 364).
Diante do pronunciamento efetivado pelo Supremo Tribunal
Federal no RE n.o 870.947/SE, Tema n.o 810, relativamente à fixação dos
juros moratórios e da correção monetária, o Excelentíssimo Presidente da
Seção de Direito Público desta Corte de Justiça, em cumprimento ao
disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil,
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para realização de
juízo de retratação (fls. 367/368).
É o relatório.
Trata-se de ação pelo rito ordinário em que os autores
pretendem o reconhecimento do direito à reclassificação do padrão de seus
proventos, nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 975/05, nas
mesmas bases e condições ali previstas, desde 1.o de setembro de 2005,
além das diferenças pretéritas.
O pedido inicial foi julgado procedente (fls. 260/264).
O reexame necessário não foi conhecido e o recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 9171515-72.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 30.159- 4/7
apelação interposto pela ré foi desprovido. No v. acórdão, ressaltou-se o
afastamento da incidência, in casu, da Lei n.o 11.960/09, sob o fundamento
de que a ação fora distribuída em agosto de 2007, isto é, em momento
anterior à data da edição da lei.
Os autos retornaram à Turma Julgadora para realização do
juízo de retratação, tendo em vista o julgamento do mérito do RE n.o
870.947/SE (Tema n.o 810), pelo Supremo Tribunal Federal.
Inicialmente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp n.o 1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973 (Relator: Ministro Benedito Gonçalves,
Corte Especial, DJe 02.2.2012), o artigo 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a
redação conferida pela Lei n.o 11.960/09, que trouxe novo regramento para
a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, tem
aplicação imediata aos processos em curso, em consonância com o
princípio do tempus regit actum, visto se tratar de norma de natureza
eminentemente processual, sem retroagir a período anterior à sua vigência.
A partir do julgamento do Recurso Extraordinário n.o
870.947/SE (Tema n.o 810), em 20 de setembro de 2017, pelo Supremo
Tribunal Federal, foi formulada a seguinte tese:
“Tema n.o 810 1) O art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a
redação dada pela Lei n.o 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 9171515-72.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 30.159- 5/7
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5.o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1.o-F
da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o
11.960/09;
2) O art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela
Lei n.o 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5.o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina” (Relator: Ministro Luiz Fux).
Não se pode olvidar que os embargos de declaração opostos
no RE n.o 870.947 não redundaram em modulação dos efeitos da
orientação estabelecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 9171515-72.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 30.159- 6/7
Na hipótese vertente, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Assim sendo, deve ser determinada a aplicação, in casu, do
Tema n.o 810, extraído do RE n.o 870.947/SE.
Por conseguinte, é de rigor a readequação do acórdão de fls.
302/312 para: (a) seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
quanto à aplicabilidade imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos em
curso (REsp 1.205.946/SP); (b) no que tange à incidência dos juros de
mora e da correção monetária, adotar a orientação do Supremo Tribunal
Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).
Diante do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária n.o 9171515-72.2008.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 30.159- 7/7
...